Tribunal: TJSP
Processo: 2322146-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perícia grafotécnica. Custos da prova técnica que deverão ser suportados pelo réu. Ônus probatório que compete ao banco, ante a impugnação ofertada pela consumidora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Decisão mantida. Apelação não provida.